Tribunal: TJMT
Processo: 1023839-72.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023839-72.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO VAZ GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 451.905.501-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE CONTAGEM DE TEMPO COMO CONTRATADO PARA FINS DE PROGRESSÃO E APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DE NÃO CONTAGEM DE PRAZO PARA PROGRESSÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA DA CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA – MERO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DIREITO DECORRENTE DE LEI EXPRESSA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito do recurso interposto, que pretende a aplicação de outras leis gerais para justificar seus pedidos, restou bem fundamentado na sentença que a carreira da Educação Estadual possui lei própria. A Lei Complementar nº
50
/98 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu artigo
1º
,
parágrafo único
.

Há que se ponderar, ainda, que essa Lei Complementar nº
50
/98 foi alterada pela Lei Complementar nº 206, de 29.12.2004 e modificou o artigo 67 para estabelecer que o tempo de serviço prestado à Administração é contado para todos os efeitos, menos para fins de progressão.

Portanto, não há se falar em contagem de tempo de serviço a título de contrato temporário para fins de progressão, por expressa violação da lei. Como sabido a Administração se submete ao princípio da legalidade, somente podendo praticar ato permitido por lei.

No que se refere ao pedido para contagem do tempo para fins de aposentadoria, se verifica que realmente é algo contemplado em lei, mas que não há qualquer negativa da parte promovida em proceder a tanto, de modo que inexiste interesse recursal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o “artigo 84, § 3º, II, [da LC nº 50/98] aponta como termo inicial para fins de progressão funcional do servidor a data de ingresso do profissional no cargo efetivo”, de modo que não se pode contar prazo de contrato de trabalho para fins de progressão, assim como porque, quanto ao pedido de contagem de tempo de serviço como contratada para fins de aposentadoria, não houve comprovação do pedido administrativo de averbação do referido período, deste modo, no entender do magistrado, não houve recusa administrativa, não havendo interesse de agir do autor, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a contagem do tempo de serviço do contrato temporário de serviços deve ocorrer para todos os fins, inclusive progressão e aposentadoria.

Alegou que “a legislação existente é a Lei n.º 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências”, bem como que o artigo 16 de tal lei impõe que “o tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado para todos os efeitos”.

Argumentou que “a Lei Complementar n.º 04/90, nos artigos 127 e 129 evidenciam a possibilidade de contagem do período do contrato como tempo de serviço público para efeito de aposentadoria e progressão na carreira”, de modo que o exercício da função de “professor da rede públicas de ensino de Mato Grosso através de contratos temporários, para efeito da aposentadoria e progressão na carreira , legitima o interessado a se socorrer do Judiciário para a satisfação do seu direito, eis que não está obrigado a suportar a negligência da Administração”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial “para que seja declarado o direito do Recorrente de que o período do dia 03 de agosto de 1993 a 06 de agosto de 1997 ) (4 anos, 3 e dias) seja contado como tempo de serviço para efeito de: 1) aposentadoria; 2) progressão na carreira, com fulcro no artigo 16 da Lei n.º 8.745/93; nos artigos 127 e 129 da lei complementar n.º 04/90; na Resolução de Consulta n.º 49/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”.

A parte promovida não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reconhecimento de contagem de tempo de serviço prestado na forma de contrato temporário para fins de progressão e, igualmente, para fins de aposentadoria.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sendo cada pedido por um fundamento. Julgou improcedente o pedido de contagem do tempo de contrato temporário com o argumento de que o “artigo 84, § 3º, II, [da LC nº 50/98] aponta como termo inicial para fins de progressão funcional do servidor a data de ingresso do profissional no cargo efetivo”, de modo que não se pode contar prazo de contrato de trabalho para fins de progressão. Julgou improcedente a pretensão de contagem de tempo de serviço como contratada para fins de aposentadoria, não houve comprovação do pedido administrativo de averbação do referido período, deste modo, no entender do magistrado, não houve recusa administrativa, não havendo interesse de agir do autor.

A despeito do recurso interposto, tenho que o mesmo deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se trata de recurso genérico, que se limita a requerer a contagem do tempo de serviço de contrato temporário para fins de progressão e aposentadoria sem confrontar os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
para justificar seu livre convencimento motivado.

Cito a íntegra dos fundamentos utilizados na origem para improceder os pedidos:

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

No caso comento, o Reclamante pretende a contagem do tempo de serviço público para fins de progressão de classe dentro da carreira de professor, além do cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria, quando o vínculo era estabelecido pelo contrato temporário.

Em relação ao pedido de a contagem do tempo de serviço público para fins de progressão de classe dentro da carreira de professor quando o vínculo era estabelecido pelo contrato temporário, não assiste razão o autor.

A Lei Complementar nº
50
/98 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu artigo
1º
,
parágrafo único
, dispõe:

Art. 1º
Esta lei complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal.
(Nova redação dada pela LC
206/05
)

Parágrafo único.

Entende-se por carreira estratégica aquela essencial ao Estado para o oferecimento de um serviço público de qualidade, priorizado e mantido sob responsabilidade do Estado, com admissão exclusiva por concurso público, ressalvado os casos descritos no art. 79 desta lei complementar, e revisão anual dos subsídios a cada 12 (doze) meses.
(Nova redação dada pela LC
206/05
)

A referida Lei Complementar nº
50
/98 foi alterada pela LC 206, de 29.12.2004 e, em seu artigo 17, modificou o teor do artigo 67, excetuando da contagem do prazo para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público estadual:

Art. 67
É contado, para todos os efeitos,
exceto para fins de progressão de nível
, o tempo de serviço público estadual prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas.
(Nova redação dada pela LC
206/04
)

Parágrafo único. O tempo de serviço para enquadramento no nível dar-se-á nos termos do inciso II do § 3º do art. 84 desta lei complementar.
(Acrescentado pela LC
206/04
)

Art. 84
O enquadramento na Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso dar-se-á da seguinte forma:

§ 3º Para efeito de enquadramento nesta lei complementar dos atuais servidores do quadro permanente da Secretaria de Estado de Educação, observar-se-ão os seguintes critérios:
(Nova redação dada pela LC
206/04
)

I - para enquadramento na classe, obedecera à formação e titulação prevista nos arts. 4º, 5º e 6º desta lei complementar;

II - para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo ou declarado estável no serviço público integrante da mesma carreira.

Assim, o artigo 84, § 3º, II, aponta como termo inicial para fins de progressão funcional do servidor a data de ingresso do profissional no cargo efetivo.

Dessa forma, a contagem de tempo para fins de progressão é a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo, ou seja, a partir da data que tomou posse e entrou em exercício nas funções do cargo efetivo.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – CÔMPUTO DO PRAZO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO – EFETIVAÇÃO – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – ATO ESPECÍFICO - EFEITOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS PERMANENTES – REPRODUÇÃO MENSAL DO DANO – PROVENTOS – AFASTAMENTO – ARTS. 67 E 70, § 1º DA LC
50
/98 - ARTIGOS 17 E 84 ,§ 3º DA LC
206
/2004 – TERMO INICIAL PARA FINS DE PROGRESSÃO – DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SIMILITUDE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SEGURANÇA DENEGADA 1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cujo ato acoimado coator apresenta reflexos periódicos nos proventos do impetrante, a preliminar da decadência deve ser afastada. 2.A Lei Complementar nº
50
/98 foi alterada pela LC 206, de 29.12.2004 e, em seu artigo 17, modificou o teor do artigo 67, excetuando da contagem do prazo para fins de progressão de nível, o tempo de serviço público estadual. 3.O novo dispositivo legal, em seu artigo 84, § 3º, II, aponta como termo inicial para fins de progressão funcional do servidor a declaração da estabilidade no serviço público. 4.Assim, o enquadramento funcional da Impetrante no Nível 2, aos 01.10.1998, após o cômputo do período de 05 anos, 06 meses e 29 dias de efetivo exercício, contando-se a partir da data da seu ingresso efetivo no serviço público, demonstra-se perfeitamente legal, eis que amparado na legislação atinente à matéria. 5.Preliminar afastada. Segurança denegada. (MS 5898/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2013, Publicado no DJE 16/10/2013)

Portanto, o tempo de serviço prestado antes do ingresso na carreira dos Profissionais de Educação Básica/MT- no cargo efetivo, não pode ser considerado para fins de progressão de carreira.

No tocante ao pedido de contagem de tempo de serviço de contratada temporária para efeito de aposentadoria, ou seja, averbação do período de 03 de agosto de 1993 a 06 de agosto de 1997, verifico que não houve comprovação do pedido administrativo de averbação do referido período, deste modo, a meu ver, se não houve recusa administrativa, não há interesse de agir do autor.

Assim, não tendo havido o prévio requerimento administrativo, nem sido contraditado o mérito da causa, no tocante a averbação do referido período para fins de aposentadoria, pela Administração, não se caracteriza a existência de uma pretensão resistida, o que afasta a efetiva existência de um interesse processual, em feitio a justificar o submetimento do tema, ao Poder Judiciário.

Trago à colação as seguintes ementas:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ATO DE AUTORIDADE.
A falta de requerimento administrativo do segurado perante o órgão previdenciário implica a ausência de interesse de agir, uma das condições da ação e, como consequência a extinção do processo sem julgamento de mérito
. (...) (TRF4 - AMS nº 2007.70.00.016049-8/PR, Rel. Juiz Fernando Quadros da Silva, D.E. 23/10/2007).

Se houver requerimento administrativo de averbação do referido período de vinculo temporário para fins de aposentadoria e for ilegalmente indeferido, o autor poderá pleitear esse direito na esfera jurisdicional.

A despeito do recurso interposto, que pretende a aplicação de outras leis gerais para justificar seus pedidos, restou bem fundamentado na sentença que a carreira da Educação Estadual possui lei própria. A Lei Complementar nº
50
/98 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, em seu artigo
1º
,
parágrafo único
, dispõe:

Art. 1º Esta lei complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal. (Nova redação dada pela LC
206/05
)

Parágrafo único. Entende-se por carreira estratégica aquela essencial ao Estado para o oferecimento de um serviço público de qualidade, priorizado e mantido sob responsabilidade do Estado, com admissão exclusiva por concurso público, ressalvado os casos descritos no art. 79 desta lei complementar, e revisão anual dos subsídios a cada 12 (doze) meses. (Nova redação dada pela LC
206/05
)

Há que se ponderar, ainda, que essa Lei Complementar nº
50
/98 foi alterada pela Lei Complementar nº 206, de 29.12.2004 e modificou o artigo 67 para estabelecer que o tempo de serviço prestado à Administração é contado para todos os efeitos, menos para fins de progressão:

Art. 67 É contado, para todos os efeitos,
exceto para fins de progressão de nível
, o tempo de serviço público estadual prestado na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas. (Nova redação dada pela LC
206/04
)

Parágrafo único. O tempo de serviço para enquadramento no nível dar-se-á nos termos do inciso II do § 3º do art. 84 desta lei complementar. (Acrescentado pela LC
206/04
)

Para mais além, o artigo 84 da referida Lei Complementar estabelece expressamente que somente o tempo de serviço após a posse é contado para fins de progressão:

Art. 84 O enquadramento na Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso dar-se-á da seguinte forma:

§ 3º Para efeito de enquadramento nesta lei complementar dos atuais servidores do quadro permanente da Secretaria de Estado de Educação, observar-se-ão os seguintes critérios: (Nova redação dada pela LC
206/04
)

I - para enquadramento na classe, obedecera à formação e titulação prevista nos arts. 4º, 5º e 6º desta lei complementar;

II - para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público,
contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo ou declarado estável no serviço público integrante da mesma carreira.

Portanto, não há se falar em contagem de tempo de serviço a título de contrato temporário para fins de progressão, por expressa violação da lei. Como sabido a Administração se submete ao princípio da legalidade, somente podendo praticar ato permitido por lei.

No que se refere ao pedido para contagem do tempo para fins de aposentadoria, se verifica que realmente é algo contemplado em lei, mas que não há qualquer negativa da parte promovida em proceder a tanto, de modo que inexiste interesse recursal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021